Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010023-42.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (EMBARGADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, redistribuindo o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, pois a redistribuição do ônus sucumbencial decorre do êxito parcial de ambas as partes.

5. Verifica-se omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão determinou o rateio da verba “nos termos fixados na origem”, sem esclarecer o critério aplicável diante da sucumbência recíproca.

6. A adequada fixação dos honorários exige a definição do proveito econômico obtido por cada parte, a fim de assegurar coerência e efetividade à condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de definição da base de cálculo dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A base de cálculo dos honorários, nessa hipótese, deve corresponder ao proveito econômico obtido por cada parte.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão (Id. 353030853) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, redistribuindo o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado no tocante à fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a higidez de 10 (dez) dos 14 (quatorze) créditos tributários discutidos, teria concluído, equivocadamente, pela sucumbência recíproca das partes.

Aduz que a parte adversa logrou êxito apenas quanto a 04 (quatro) créditos, os quais, inclusive, já haviam sido cancelados na esfera administrativa, razão pela qual sustenta que o Estado decaiu em parte mínima do pedido, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, de forma subsidiária, que, caso não seja reconhecida a sucumbência mínima, impõe-se ao menos a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios de acordo com o proveito econômico obtido por cada parte, considerando o quantitativo de créditos mantidos e afastados.

Subsidiariamente, requer a

definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo que esta deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido por cada litigante.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Instada, a
parte embargada quedou-se inerte (Id. 361995890)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão (Id. 353030853) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, redistribuindo o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, assegurando uma tutela jurisdicional clara, coerente e completa, sem, contudo, se prestarem à revisão ou invalidação da decisão embargada.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que o v. acórdão embargado consignou expressamente, em seu dispositivo, que:

“Considerando que ambas as partes restaram, simultaneamente, vencedoras e vencidas, redistribuo o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, para que sejam rateados os honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos fixados na origem.”

A leitura atenta da fundamentação do julgado evidencia que houve pronunciamento quanto ao resultado substancial da lide, tendo sido reconhecida a higidez de parte significativa dos créditos tributários, ao passo que outros foram afastados.

Nesse contexto, não se vislumbra contradição interna no julgado, porquanto a conclusão adotada quanto à sucumbência recíproca decorre logicamente do reconhecimento de êxito parcial de ambas as partes, ainda que em proporções distintas. A eventual discordância do embargante quanto à valoração dessa sucumbência não configura vício de contradição, mas mero inconformismo com o critério adotado, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à omissão no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Com efeito, a r. decisão colegiada limitou-se a determinar o rateio da verba honorária “
nos termos fixados na origem
”, sem, contudo, explicitar, de forma clara, qual a base de cálculo a ser adotada diante da sucumbência recíproca reconhecida.

Tal lacuna compromete a completude da prestação jurisdicional, uma vez que a adequada fixação dos honorários advocatícios, especialmente em hipóteses de sucumbência recíproca, demanda a definição precisa do proveito econômico obtido por cada parte, a fim de assegurar coerência e efetividade à condenação.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada, a fim de esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá corresponder ao proveito econômico obtido por cada parte, em consonância com a distribuição do ônus sucumbencial já estabelecida.

Ressalte-se que tal providência não implica rediscussão do mérito da decisão, mas apenas seu aperfeiçoamento, mediante
integr
ação de critério necessário à sua adequada execução.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
tão somente para sanar a omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esclarecendo que esta deverá corresponder ao proveito econômico obtido por cada parte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026